Tribunal: TJMT
Processo: 1013552-09.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013552-09.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDETE PRESTES XAVIER - CPF: 028.700.939-42 (RECORRENTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEICULO DEIXADO SOB A RESPONSALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. EXTRAVIO DE PERTENCES DO INTERIOR DO VEÍCULO APÓS O ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da autora, usuária da via. A autora se envolveu em acidente resultando no capotamento do veículo. Após o acidente, seus pertences pessoais, incluindo um aparelho celular e um cartão de crédito, foram deixados no interior do automóvel, que ficou sob a guarda da concessionária. Posteriormente, os objetos foram extraviados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária tem responsabilidade pelos bens que se encontravam no interior do veículo que ficou em seu poder; e (ii) estabelecer se a concessionária deve indenizar a autora pelo extravio de seus pertences que estavam no interior do veículo após o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

4.

O extravio dos pertences da autora, que estavam no veículo sob a guarda da concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço, uma vez que esta não demonstrou ter tomado as devidas providências para garantir a segurança dos bens.

5.

O dano moral é devido, pois o extravio dos pertences da usuária sob a guarda da concessionária e a ausência de solução administrativa ultrapassam o mero aborrecimento.

6.

O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013552-09.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Concessionária Rota do Oeste S/A

Recorrida(s):

Claudete Prestes Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo
parcialmente procedente
esta reclamação e condeno a reclamada ao pagamento de danos materiais à reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.388,18 (mil trezentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos). Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, de acordo com o que orientam as súmulas 43 e 54 do STJ.

Condeno ainda em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Assim, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

A autora, ora Recorrida, alega, em síntese, que, no dia 01/07/2023, envolveu-se em um acidente de trânsito no km 657, BR-163, extensão territorial da cidade de Lucas do Rio Verde, sentido a cidade de Nova Mutum, sendo que a condutora do veículo era a sua irmã. Aduz que, ao deparar com um buraco na pista, não foi possível desviar, o pneu estourou e veio a perder o controle do automóvel, ocasionando o capotamento.

Narra que, em razão do capotamento, sofreu várias escoriações, necessitando de atendimento de urgência, sendo encaminhada ao Hospital São Lucas, e que os seus pertences pessoais ficaram dentro do veículo. Informa que a equipe da Concessionária Ré se responsabilizou pela guarda dos pertences deixados no interior do bem móvel.

Contudo, após 03 dias do ocorrido, constou que alguns objetos foram extraviados, entre eles o seu celular e o seu cartão de crédito e que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito.

A Concessionária Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a ausência de nexo causal entre o acidente ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público delegado. Quanto aos danos materiais, argumenta que prestou auxilio a Recorrida na busca pelo aparelho celular, mas não o localizou. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Pois bem. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Essa natureza de responsabilização dispensa a comprovação de culpa, exigindo-se, para sua configuração, apenas a existência do dano e o nexo de causalidade entre este e a prestação do serviço.

Cabe à concessionária fiscalizar a pista de rolamento, que cobra pedágio, para evitar danos aos veículos que por lá transitam, bem como prestar auxílio a quem trafega pela rodovia.

No caso em apreço, restou incontroverso que o acidente ocorreu quando a autora transitava na rodovia, quando o veículo dirigido por sua irmã capotou causando-lhe ferimentos.

Além disso, restou comprovado nos autos que, ao ser encaminhada para atendimento médico, deixou seus pertences pessoais dentro do automóvel, aparelho celular e cartão de crédito, e que tais pertences foram dados como desaparecidos posteriormente, quando o automóvel já se encontrava sob a guarda da equipe da concessionária.

Portanto, entendo que restou comprovada a falha na prestação de serviço da Concessionária Ré, que não demonstrou de forma satisfatória que o veículo foi deixado em local seguro após o acidente, sob a vigilância de algum de seus prepostos, e entregue com todos os pertences deixados em seu interior.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. FURTO OCORRIDO NO VEÍCULO APÓS ACIDENTE. ILICITUDE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. PROVA DO DANO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Recurso conhecido e desprovido. s legais: Ar (TJ-PR - RI: 000588033201281600330 PR 0005880-33.2012.8 .16.0033/0 (Acórdão), Relator.: Eveline Zanoni de Andrade, Data de Julgamento: 02/03/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/03/2015)

Portanto, restou comprovado o prejuízo material suportado pela autora, referente ao extravio de seus pertences que estavam no veículo no momento do acidente e foram perdidos durante o transporte do bem, por isso, deve ser mantida a condenação fixada a este título.

Quanto à condenação a título de dano moral, esta também deve ser mantida, pois, restou comprovado que a Concessionária agiu de forma negligente em relação à rodovia que se encontra sob sua concessão, permitindo que os bens que estavam no interior do veículo se extraviassem, não podendo ser considerado mero aborrecimento o extravio dos pertences da usuária que estavam sob a sua guarda e a ausência de solução administrativa.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que não merece reparos, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025